Tribunal: STF
Processo: RE 1490532
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. MILHO IMPORTADO DO MERCOSUL. CLÁUSULA DE OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO NACIONAL. ART. 7º DO TRATADO DE ASSUNÇÃO (MERCOSUL). INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE REGIONAL SOBRE O TEMA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO INTERNA DISTINTO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por KENICHI IWATA em face de sentença que denegou a segurança objetivando afastar a incidência da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre a importação de milho oriundo de país signatário do MERCOSUL, bem como compensar os valores indevidamente recolhidos no período de 5 (cinco) anos.



    2. Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a Lei n.º 12.350, de 20.12.2010, que em seu art. 54, inciso I, alínea "c", instituiu a SUSPENSÃO da Contribuição para o PIS e da COFINS incidentes nas operações de aquisição insumos de origem vegetal no mercado interno, deverá ser aplicada às operações de aquisição de insumos de origem vegetal oriundo de países signatários do MERCOSUL. Aduz que a cobrança do PIS e da COFINS na importação do milho viola a cláusula de tratamento equivalente, constante no art. 7º do Tratado de Assunção.



    3. A matéria aqui devolvida diz respeito ao cabimento da suspensão da incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS sobre a aquisição do milho no mercado interno autorizaria mesmo tratamento às operações de aquisição do produto no âmbito dos países signatários do MERCOSUL.



    4. Consta da sentença: Discute-se, no presente caso, a possibilidade de se estender a suspensão do PIS e da COFINS/importação, prevista no art. 54, I, "a", da Lei nº 12.350/10, à importação por produtor rural, pessoa física, de milho oriundo de países signatários do MERCOSUL. Observa-se o preceito da norma em comento (grifou-se):



    Art. 54. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de: I - insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos: (Vide Lei nº 12.865, de 2013) (Vigência) a) para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM; b) para pessoas jurídicas que produzam preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM; e c) para pessoas físicas; II - preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM; III - animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM;



    Conforme infere-se do caput e inciso I do artigo 54, acima transcrito, tal suspensão apenas alcança a receita bruta decorrente de venda dos insumos no mercado interno, destinada ao vendedor das mercadorias nela especificadas, desonerando, por conseguinte, no âmbito do mercado nacional, as cadeias posteriores do produto ou insumos dele decorrentes, não se destinando à importação por adquirente final, como é o caso do impetrante, já que utiliza do insumo para criação de aves. In casu, a operação protagonizada pela demandante não se refere à (re)venda do milho, porquanto apenas importou o grão de origem de país signatário do MERCOSUL. Com efeito, apenas as operações de saída para o mercado interno beneficiam-se da referida suspensão da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, como prevista no art. 54, da Lei nº 12.350/10, não havendo de se falar em tratamento isonômico para situações materialmente distintas não alcançadas pela norma. Mais a mais, normas da espécie carecem de interpretação extensiva, de acordo com o que estabelece o art. 111, I e II, do CTN.



    5. Registre-se inicialmente que o art. 7° do Tratado de Assunção dispõe que "em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto nacional". 



    6. Não havendo demonstração de tratamento desigual entre idênticos tributos, não há que se falar em violação do Tratado de Assunção.



    7. Ademais, em matéria de incentivo fiscal descabe a interpretação extensiva, nos termos do art. 111, do CTN. 



    8. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional não engloba a relação existente entre a contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS - Importação. (AgInt no REsp n. 1.878.902/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)



    9. In casu, percebe-se que o autor, em verdade, requer a implementação de uma área de livre comércio, o qual depende da edição de outros tratados e normas emanadas do Conselho do Mercado Comum que venham, efetivamente, eliminar tributos aduaneiros incidentes sobre o comércio entre os países-membros.



    10. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porque está de acordo com a legislação acerca do tema, bem como com o entendimento do STJ e deste Tribunal.



    11. Precedentes deste Tribunal: TRF5, 4ª T., PJE 0818165-80.2021.4.05.8300, rel. Des. Federal Bruno Leonardo Camara Carra (convocado), Data da assinatura: 04/10/2022; TRF5, 1ª T., PJE 0805072-10.2017.4.05.8100, rel. Des. Federal Elio Wanderley De Siqueira Filho, Data da assinatura: 15/10/2018.



    12. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente